Tribunal: STF
Processo: ARE 1471755
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA POLICIAIS MILITARES MANDADO SEGURANÇA COLETIVO - INCORPORAÇÃO DO ALE - Ação Julgada procedente Manutenção - Competência desta C. Câmara - O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional - Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32 - Ação de cobrança interposta dentro do prazo prescricional - Extensão dos efeitos da decisão a todos os associados - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, nos moldes do decidido no MS - Quanto aos consectários de mora, de ofício, se estabelece que devem ser observados os critérios fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ, ou seja, juros moratórios equivalentes aos rendimentos da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidos os créditos, e, sucessivamente, a disciplina da Emenda Constitucional nº 113/21 - Recursos não providos." (e-doc. 7, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES - MANDADO SEGURANÇA COLETIVO - INCORPORAÇÃO DO ALE Acórdão que manteve a r. sentença de procedência e negou provimento ao recurso - Pretensão de vícios no Acórdão quanto à incorporação do ALE ao salário base e não aos vencimentos, bem como suspensão do processo - Ausência de vícios no v. Acórdão - Pretensão de efeitos infringentes - Primeiros Embargos rejeitados, e segundos embargos não conhecidos.” (e-doc. 10, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e incs. XXXV e XXXVI; e art. 93, inc. IX da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “a questão posta nestes autos ultrapassa o interesse das partes na medida em que existe perigo de ‘efeito multiplicador’, pois a manutenção do v. acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. Mais. Indivíduos passarão a se associar a entidades de classe tão somente para gozar os benefícios processuais decorrentes do sucesso obtido em juízo pela pessoa jurídica, o que, à toda evidência, desvirtuará a própria finalidade do agrupamento de pessoas em uma associação” (e-do. 15, p. 6-7). Nesse sentido, considera contrariado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 612.043/PR e nº 573.232/SC. 



    3.2. Declara que “a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à interpretação e aos exatos contornos da coisa julgada coletiva firmada no mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053” (e-doc. 15, p. 7). Argumenta que o acórdão aqui atacado entendeu que “a condenação do Estado abrangeu a condenação a incorporar o ALE no vencimento ou salário base” quando o correto seria “nos vencimentos, ou seja, no total da remuneração”(e-doc. 15, p. 7). 



    3.3. Informa que “esses limites estão sendo discutidos na Ação Rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000, que, portanto, possui uma relação de prejudicialidade externa com a presente causa, TRATANDO-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, que deve ser reconhecida a qualquer momento” (e-doc. 15, p. 9). 



    3.4. Salienta “que a fundamentação do v. Acórdão da ação coletiva foi taxativa no sentido de que a absorção do ALE se daria nos termos a Lei e que a entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.197/13 resultou no atendimento da pretensão da Associação-autora e dos militares por ela substituídos processualmente” e que “esse conjunto decisório do mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 17/06/2015” (e-doc. 15, p. 10). 



    3.5. Observa que “a parte autora ajuizou a presente ação individual de cobrança, objetivando a condenação do Estado ao pagamento das diferenças anteriores à impetração do writ” (e-doc. 15, p. 10-11); que “inexiste base jurídica a cobrança do ALE com base no vencimento ou salário base” (e-doc. 15, p. 13); e que “em consequência, na ação individual em que proferido o v. Acórdão recorrido houve violação à coisa julgada que ela própria afirma ter adotado como premissa de julgamento” (e-doc. 15, p. 13).



    3.6. Destaca que “o Estado propôs a Ação Rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000, por meio da qual o Estado postula a desconstituição do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2179180-15.2018.8.26.0000, o qual, no bojo da execução do mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053, acabou por violar a coisa julgada coletiva neste formada, ampliando a abrangência da condenação” (e-doc. 15, p. 14). Prossegue declarando que na referida ação rescisória foi concedida medida liminar para suspensão da execução do julgamento da ação. 



    3.7. Ao final, “requer a suspensão deste processo até o julgamento da Ação Rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000, tendo em vista o seu impacto definitivo na divergência ora discutida nestes autos” e; de forma alternativa, “a reforma do acórdão proferido, para que prevaleça coisa julgada coletiva firmada no mandado de segurança coletivo n. 0027112-62.2012.8.26.0053” (e-doc. 15, p 17).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 16, p. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e; também, por não se mostrar cabível a interposição do recurso pelo art. 102, inc. III, al. “b” da CRFB, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (e-doc. 17). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A r. sentença de fls. 681/685, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido, para condenar a ré no pagamento das parcelas vencidas e não pagas, nos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança nº 0027112-62.2011.8.26.00, nos exatos termos ali decididos.



    (...)



    Despacho de fl. 715 determinando a suspensão da execução provisória até o julgamento Ação Rescisória nº 2204374-46.2020.8.26.0000, em que a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivava a desconstituição do Acórdão proferido por esta Col. 8ª Câmara de Direito Público nos autos do Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000. 



    Certificado a fl. 723 o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 2204374-46.2020.8.26.0000 em 07/07/2023. 



    É o relatório. 



    Os recursos não merecem acolhimento.



    (...)



    Inicialmente, observo que não há que se rediscutir análise do mérito, por inviável ofensa à coisa julgada. Quanto aos efeitos subjetivos do julgado, cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então impetrante no momento da impetração. A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988.



    Isso porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, em que a associação age como representante dos associados que a autorizaram em caráter específico, tratando-se de mandado de segurança coletivo, como é o caso presente, há verdadeira substituição processual, em que a associação, em nome próprio, na condição de substituta, postula direito alheio. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, por meio da súmula n° 629, de que: ‘“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.’. Portanto, não há necessidade de autorização específica por parte de cada associado, o julgado atinge a todos, o que torna impertinente qualquer discussão referente a limites subjetivos da lide.



    (...)



    Nesse contexto, é forçoso concluir que o decisum que concede a ordem no mandado de segurança coletivo, possui eficácia subjetiva ampla, ultra partes, de forma que alcança não apenas os associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se associarem posteriormente.



    (...)



    Quanto ao mérito propriamente dito, anote-se que não cabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE, em razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do MS Coletivo n.º 0027112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM. 



    Portanto, o exame desta lide deve restringir-se aos aspectos da restituição dos valores pretéritos relativos ao período anterior à impetração do MS Coletivo. Considerando que o mandamus que reconheceu o direito aos policiais militares foi ajuizado aos 25/06/2012, conclui-se que os autores fazem jus ao percebimento do montante vencido dentro do período quinquenal, isto é, a partir 25/06/2007 a 24/06/2012, tal como determinado na r. sentença." (e-doc. 7, p.3).



    7. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança Coletivo nº 0027112.62.2012.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão), para todos os fins legais, do período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança), com os respectivos consectários de mora.



    8. A recorrente pleiteia no Extraordinário a suspensão do feito até “o julgamento da Ação Rescisória n. 2204374-46.2020.8.26.0000, tendo em vista o seu impacto definitivo na divergência ora discutida nestes autos” (e-doc. 15, p. 17). 



    9. Como suporte ao pedido, apresentou decisão precária de suspensão da demanda do Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000, sem mencionar que tal decisum fora anteriormente obedecido pelo juízo (e-doc. 6, p. 13) e que o citado processo já havia transitado em julgado. Sobre a “incidente”, trago, ainda, trecho do voto condutor dos embargos de declaração: 



    “Não ignora a Fazenda, autora da Ação Rescisória nº 2204374-46.2020.8.26.0000, que por meio desta pretendeu nos termos da respectiva inicial - ‘a desconstituição do v. Acórdão proferido pela Col. 8ª Câmara do Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 2179180-15.2018.8.26.0000, no qual foi reformada decisão de primeira instância proferida pelo D. Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital na execução de sentença do mandado de segurança coletivo de nº 00271112.62.2012.8.26.0053’; e não pode, portanto, irrogar omissão ao Aresto que se refere ao Mandado de Segurança em que se definiu, contra a pretensão fazendária, que a incorporação do ALE havia de se efetuar ao vencimento padrão. 



    Do mesmo modo, como autora da rescisória, a Fazenda não pode alegar ignorância acerca do trânsito em julgado desta, que, certificado a fl. 723 dos presentes autos, impede que a essa altura se fale em nova suspensão do processo. 



    Assim, não há qualquer vício no julgado colegiado, tendo a questão sido apreciada, não se fazendo necessários ulteriores esclarecimentos a respeito da matéria.”(e-doc. 13, p. 4).



    10. Não bastasse o esclarecido em embargos de declaração, o recorrido insistiu nos mesmos pretextos em seu recurso extraordinário, deixando de expor os exatos fundamentos em que se baseava. 



    11. Mesmo diante de tais argumentos que poderiam induzir o juízo ao erro, o agravante também não se atentou ao fato de que a ação rescisória que embasa os pedidos do presente recurso transitou em julgado em 26/06/2023. 



    12. Numa simples consulta ao andamento da Ação Rescisória nº 2204374-46.2020.8.26.0000 no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é de se observar que o processo recebeu, em 07/07/2023, certidão apontando o seu julgamento em definitivo, ou seja, em data anterior ao protocolo do recurso extraordinário ora analisado (25/08/2023).



    13. Assim, uma vez que o título judicial exequendo não foi desconstituído, restam prejudicados o pedidos.



    14. Ademais, observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 573.232-RG/PE (Tema RG nº 82), de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, nem com a do RE nº 612.043-RG/PR (Tema RG nº 499), de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio.



    15. No julgamento do RE nº 573.232/PE, Tema RG nº 82, discutiu-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação a qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. 



    16. No julgamento do RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, foi firmada tese expressa de serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o rito ordinário, os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    17. O presente caso trata “ação de cobrança, pelo procedimento comum, promovida por Claudia Renata de Oliveira e outros em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e outro. Os requerentes narram que, na qualidade de integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, obtiveram, por meio de impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0027112-62.2012.8.26.0053, a incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário base dos vencimentos com reflexos no RETP, Quinquênios e Sexta-parte” (e-doc. 3, p. 1).



    18. Ainda, como argumento de reforço, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação à coisa julgada, uma vez que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza recurso extraordinário. 



    19. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    22. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator